Tribunal: TJDFT
Processo: 0721179-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721179-11.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO CARDOSO MACHADO AGRAVADO: AISHA MARIA MARTINS DIAS, ALCENI PINHEIRO DIAS, LARA NISE SILVA FERNANDES DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36739763) interposto por MAURÍCIO CARDOSO MACHADO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo recorrente em desfavor de AISHA MARIA MARTINS DIAS, ALCENI PINHEIRO DIAS e LARA NISE SILVA FERNANDES DUARTE, indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos relativos a veículo alienado fiduciariamente. Eis o r. decisório hostilizado (ID 126605183 – autos de referência): Desentranhe-se a petição de ID. 125122717 pois juntada de forma equivocada, conforme manifestação de ID. 125248495. O veículo indicado à penhora possui restrição de alienação fiduciária, o que impede a sua alienação judicial, particular ou adjudicação. Da mesma forma, a transferência de seus direitos aquisitivos não é possível sem anuência da instituição financeira, que não pode ser compelida a aceitar terceiro com o qual não celebrou contrato (eventual arrematante). Ademais, ainda que houvesse concordância, é baixa a possibilidade concreta da medida pleiteada em busca da satisfação da obrigação. Diante de todo o exposto, indefiro o pedido de penhora sobre os direitos relativos ao bem. Intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, devendo indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório dos autos. Documento datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital. Inconformado, busca o recorrente viabilizar a constrição requerida a fim de saldar o crédito que possui, mencionando jurisprudência emanada deste egrégio Tribunal e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Pugna, também, pela expedição de ofícios aos bancos fiduciantes a fim de informarem a situação dos veículos individualizados. Requer a reforma da r. decisão combatida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O inconformismo fomenta discussão acerca da possibilidade de penhora dos direitos creditórios que recaem sobre bens gravados de restrição fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC. De fato, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça corrobora a pretensão do agravante, inclusive sem depender da anuência do credor fiduciário. Reveja-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITOS DO FIDUCIANTE SOBRE BEM SUBMETIDO A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A pretensão da Fazenda não consiste na penhora do bem objeto de alienação fiduciária, mas sim dos direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa. 2. Referida pretensão encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal Superior que, ao permitir a penhora dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato de alienação, não traz como requisito a anuência do credor fiduciário. Precedentes: AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 10/06/2016 ST; AgRg no REsp 1.459.609/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4/12/2014; STJ, REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; STJ, REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007. 3. Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaríamos a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária. 4. Recurso especial provido. (REsp 1697645/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos temas insertos nos textos da legislação federal apontados, pois são estranhos ao julgado recorrido, a eles faltando o indispensável prequestionamento, do qual não estão isentas sequer as questões de ordem pública. 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016) Assim, justifica-se, em princípio, mediante juízo de cognição sumária, própria desta fase, a necessidade de viabilizar a constrição dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia referentes aos bens apontados pelo credor. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a penhora dos direitos aquisitivos dos veículos alienados fiduciariamente detalhados nos IDs 124517372, 124517374, 124517378, 124517381, 124517384 e 124517386. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 30 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador